Tribunal: TJMT
Processo: 1014436-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014436-81.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA MARIA PIRES ROCHA DA SILVA - CPF: 245.767.603-78 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. O juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, após a parte autora, ora agravante, quedar-se inerte quanto à comprovação da hipossuficiência financeira e ao posterior recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (
ii
) verificar se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é absoluta ou se pode ser afastada por indícios contrários à necessidade do benefício; e (
iii
) avaliar a legalidade do cancelamento da distribuição por falta de preparo inicial.

III. Razões de decidir

3. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, fundamentada no artigo 932 do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada, não vulnera o princípio da colegialidade, pois o agravo interno submete a matéria ao órgão colegiado, viabilizando o amplo debate e a revisão da tese jurídica.

4. A presunção de insuficiência de recursos para a pessoa física possui natureza relativa, permitindo ao magistrado exigir prova documental quando houver elementos que infirmem a alegada pobreza. No caso, a renda declarada e o vulto das obrigações contratuais assumidas pela agravante revelam capacidade econômica incompatível com a benesse estatal.

5. A inércia da parte em atender à determinação de comprovação documental ou de recolhimento das custas processuais, após regular intimação, atrai a incidência cogente do artigo 290 do Código de Processo Civil, impondo o cancelamento da distribuição por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de agravo interno supre eventual vício de violação ao princípio da colegialidade decorrente de decisão monocrática. 2. A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa física é relativa e pode ser afastada de ofício pelo juiz diante de indícios de capacidade econômica, autorizando o cancelamento da distribuição em caso de inércia no recolhimento das custas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA MARIA PIRES ROCHA DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1014436-81.2025.8.11.0003, movida em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Na
origem
, a parte autora ajuizou demanda revisional para discutir encargos da Cédula de Crédito Bancário n. 011450001, relativa ao financiamento de um veículo. Postulou a concessão da gratuidade da justiça, pretensão que foi condicionada pelo magistrado à comprovação da hipossuficiência financeira (id. 340649860). Ante a inércia da requerente em colacionar os documentos solicitados, o benefício foi indeferido, com a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias (id. 340649862).

Irresignada, a autora interpôs Agravo de Instrumento (n. 1025594-45.2025.8.11.0000), o qual não foi conhecido por este Tribunal em razão da deserção. Diante do decurso do prazo sem o pagamento das custas iniciais na origem, o Juízo singular, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo (id. 340649875).

A
decisão monocrática ora agravada
negou provimento ao recurso de apelação. O Relator fundamentou que a gratuidade judiciária exige comprovação quando houver dúvida sobre a alegada insuficiência e que a preclusão
operou-se
após o não conhecimento do agravo de instrumento anterior. Consignou que a inércia da parte em atender aos comandos judiciais atrai a incidência do artigo 290 do CPC (id. 346939872).

Nas
razões do agravo interno
, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático.

No mérito, assevera que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, § 3o) e que o indeferimento da benesse configurou cerceamento de defesa. Aduz a ocorrência de
error
in procedendo
e sustenta a nulidade de um acordo extrajudicial firmado em ação de busca e apreensão conexa, sob a alegação de que foi coagida a assinar o pacto. Argumenta que a própria deserção do agravo de instrumento anterior corrobora sua
incapacidade financeira e requer a reforma da decisão para que o feito prossiga com a concessão da gratuidade (id. 352703889).

Em sede de
contrarrazões
, a instituição financeira agravada pugna pela manutenção da decisão. Argumenta que a agravante agiu com falta de diligência ao ignorar as ordens de comprovação documental. Destaca que, no momento da contratação do financiamento, a autora declarou renda mensal de R$ 4.900,00, valor incompatível com a alegada miserabilidade. Defende a validade do acordo celebrado na ação de busca e apreensão, pois foi assistido por advogada constituída. Por fim, requer a condenação da agravante por litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos (id. 357306891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ANA MARIA PIRES ROCHA DA SILVA
em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela interposta, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

A Agravante sustenta, em caráter preliminar, que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade, pois a matéria versada nos autos especialmente a validade do acordo extrajudicial sob alegação de coação e o cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade não se enquadraria em
teses firmadas em julgamentos de casos repetitivos ou incidentes de assunção de competência que autorizariam a dispensa da análise pelo colegiado.

A parte Agravada não se manifestou especificamente sobre essa preliminar, limitando-se a defender o acerto da decisão monocrática em seu conjunto.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a negar provimento, monocraticamente, a recurso que seja contrário a entendimento dominante acerca do tema, seja do próprio tribunal, seja do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. A Súmula 568 do STJ, aplicada por analogia ao âmbito dos Tribunais de Justiça, consagra essa prerrogativa ao estabelecer que
"o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."
No caso em exame, a matéria central
,
indeferimento de gratuidade de justiça seguido de extinção do processo pelo art. 290 do CPC é objeto de jurisprudência pacífica e reiterada.

Corte, conforme demonstrado pelos precedentes citados na própria decisão agravada. Ademais, o agravo interno é exatamente o mecanismo processual que assegura o princípio da colegialidade, pois submete a decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado competente, afastando qualquer alegação de supressão do duplo grau de jurisdição.

P
ortanto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito do agravo interno, que envolve, em síntese, a validade do indeferimento da gratuidade de justiça, a legalidade da extinção do processo pelo art. 290 do CPC, a alegação de cerceamento de defesa, a pretensa nulidade do acordo extrajudicial por coação,
o pedido de concessão da gratuidade em sede recursal e o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte Agravada.

A controvérsia central gira em torno de uma ação de revisão de cláusulas contratuais de Cédula de Crédito Bancário n. 011450001, ajuizada por Ana Maria Pires Rocha da Silva em face do Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para discussão de encargos em contrato de financiamento de veículo. Desde o ajuizamento, a autora pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, acostando declaração de hipossuficiência.

O Juízo de origem, exercendo o poder-dever que lhe é conferido pelo art. 99, § 2o, do CPC, determinou que a parte comprovasse documentalmente a alegada necessidade.

Diante da inércia da autora, o benefício foi indeferido e determinado o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. A autora interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido
por deserção
ou seja, por falta de preparo recursal. Certificado o decurso do prazo sem o pagamento das custas iniciais, sobreveio a sentença de extinção.

A tese central da Agravante é que a declaração de hipossuficiência de pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e que, portanto, o juízo não poderia exigir prova documental de sua condição financeira. Essa premissa é juridicamente correta em sua formulação abstrata: para pessoas físicas, a declaração de insuficiência de recursos presume-se verdadeira, ao contrário do que ocorre com as pessoas jurídicas, para as quais a Súmula 481 do STJ exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Contudo, a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC é relativa e não absoluta, podendo ser afastada pelo juízo quando houver elementos concretos que a contradigam. É exatamente o que ocorreu no caso em tela.

Verifica-se que o Juízo de origem não indeferiu a gratuidade de plano, sem qualquer oportunidade de manifestação. Ao contrário, intimou expressamente a parte para que comprovasse sua hipossuficiência, observando rigorosamente o procedimento previsto no § 2o do art. 99 do CPC. A autora, devidamente intimada, quedou-se absolutamente inerte, não apresentando qualquer documento apto a demonstrar sua situação financeira. Essa inércia, por si só, já seria suficiente para justificar o indeferimento. Mas há mais: os elementos dos próprios autos contradizem frontalmente a alegação de miserabilidade. Conforme documentação juntada pela parte Agravada, ao contratar o financiamento objeto da ação revisional, a Agravante declarou auferir renda mensal bruta de R$ 4.900,00. Ademais, no acordo extrajudicial celebrado na ação de busca e apreensão conexa, a Agravante se comprometeu a pagar 48 parcelas de R$ 1.300,22 o que representa um comprometimento mensal de renda absolutamente incompatível com a condição de quem não pode arcar com as custas processuais iniciais.

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
"é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais"
(edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
A avaliação concreta, no presente caso, aponta inequivocamente para a ausência dos requisitos da gratuidade.

O argumento de que a deserção do Agravo de Instrumento anterior seria "prova" de sua carência financeira não prospera. A deserção decorreu da inércia processual da parte em recolher o preparo recursal comportamento que se repete ao longo de toda a tramitação do feito. Admitir essa tese equivaleria a criar um paradoxo insustentável: a parte que deliberadamente deixa de cumprir seus ônus processuais seria, por isso mesmo, beneficiada com a gratuidade. Tal raciocínio não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Quanto à extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC, sua legalidade é inquestionável. Indeferida a gratuidade de justiça com a preclusão operada pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção, surgiu para a parte o dever processual de recolher as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo. O não cumprimento desse dever, após regular intimação e plena ciência das consequências processuais, atrai, de forma inafastável, o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido, conforme os precedentes citados na decisão monocrática agravada. Não se trata de apego excessivo ao formalismo, mas da aplicação objetiva e proporcional da legislação processual diante da inequívoca ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A alegação de cerceamento de defesa também não merece acolhimento. O cerceamento de defesa pressupõe que a parte tenha sido privada de oportunidade de manifestação ou de produção de prova relevante. No caso em exame, o Juízo de origem concedeu expressamente à autora a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência, e a parte simplesmente não a aproveitou. Não há como reconhecer cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada e ciente das consequências de sua inércia, opta por não apresentar os documentos solicitados.

No que tange à alegada nulidade do acordo extrajudicial firmado na ação de busca e apreensão conexa por suposta coação, a tese não pode ser acolhida no âmbito do presente recurso, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque a ação revisional foi extinta sem resolução de mérito por questão processual o não recolhimento das custas, de modo que a validade ou invalidade do acordo extrajudicial é matéria que deve ser discutida em ação própria ou nos autos da ação de busca e apreensão, e não neste recurso. Segundo, porque a alegação de coação é manifestamente inconsistente com os elementos dos autos: o acordo foi celebrado com a assistência da própria advogada da Agravante, que participou
ativamente da negociação, concordou com todas as cláusulas e assinou o instrumento.

A coação, nos termos do art. 151 do Código Civil, pressupõe ameaça ilícita capaz de incutir fundado temor de dano iminente e considerável. O exercício regular do direito de ação pelo banco mediante a propositura da ação de busca e apreensão não configura, em hipótese alguma, ameaça ilícita apta a viciar o consentimento. Ademais, a conduta da Agravante revela inequívoca contradição processual: aceitou o acordo, usufruiu de seus benefícios imediatos e, posteriormente, busca invalidá-lo, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal deve ser igualmente indeferido, pelos mesmos fundamentos que justificaram o indeferimento na origem: renda declarada de R$ 4.900,00, compromisso de pagar parcelas de R$ 1.300,22 no acordo extrajudicial, e ausência de qualquer comprovação documental de hipossuficiência ao longo de toda a tramitação do feito.

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões para condenação da agravante por litigância de má-fé, entendo que, embora as teses recursais sejam frágeis, o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura o dolo processual necessário para a sanção do art. 80 do CPC, situando-se, no presente caso, no âmbito do exercício do contraditório.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
ANA MARIA PIRES ROCHA DA SILVA
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026